Tribunal: STF
Processo: AI 476889
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - O debate acerca
da aplicabilidade da Súmula 343-STF não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por referir-se a tema de natureza
infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria
ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência,
ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e
 à coisa julgada, situa-se no campo infraconstitucional.
VI. -
Agravo não provido.